Tribunal: TJES
Processo: 0070840-86.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070840-86.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO FABRE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, INCISOS I
V
E
V, DO C
Ó
DIGO PENAL
.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

2
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO S
É
RGIO FABRE DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença de fls. 894/896-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
) no dia 09 de sete
m
bro de 2012, por volta de 21h30min, na localidade de Canta Ga
l
o, Zona Rural, Distrito de Burarama,
Cachoeiro de Itapemirim
, o denunciado, antes qualificado, de forma livre e consciente e agindo co
m
ani
m
us necandi, utilizando-se de uma arm
a
de fogo não apreendida, desferiu vários disparos em dire
çã
o a ANAILDO DA SILVA, pelas frestas das paredes de sua casa, sendo que u
m
disparo atingiu a esposa de ANAILDO DA SILVA, de nome NEUZA MARIA DA SILVA, na cabe
ç
a, causando-
l
he a
morte, conforme Laudo de
Exame Cadavérico de f
l
. 69 e Diagrama de f
l
. 70.

Depreende-se que diversos disparos foram realizados pelo denuncia
do contra o imóvel das
v
í
timas co
m
o objetivo de ceifar a vida de ANAILDO DA SILVA, v
isto que a casa em que
residiam possu
í
a várias frestas que dava
m
a possibilidade de visualizar
tanto de dentro da casa
para fora como vice-versa. Contudo o denunciado n
ão conseguiu atingir a vítima
ANAILDO por circunstâncias alheias
à
sua vontade, já que a mesma
permaneceu escondida, após
visualizar o denunciado preparando a arma de fogo para novos d
isparos, bem como
pelo fato de que a
ú
nica porta que dava acesso
à
casa estava trancada co
m
u
m
a
corrente.

Infere-se do inquérito policial que o crime foi praticado mediante recurso
q
ue dificultou a defesa das v
í
timas, que foram surpreendidas co
m
a a
ç
ão rápida e sorrateira do denunciado, que no per
í
odo noturno, aproxi
m
ou-se sorrateiramente da casa e pelas fresta
s
ali existentes efetuou vários disparos de arma de fogo.

Da mesma forma, o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro cri
m
e, haja vista que a v
í
tima ANAILDO comentava na co
m
unidade que o autor da
m
orte de uma pessoa de
nome
José Geraldo Degenario Pimenta deveria morrer e todos na região atribulam a au
t
oria desse delito
ao denunciado".

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, e artigo 121, § 2 º, incisos IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 20/09/2022 (fls. 885/893), a respeitável sentença de fls. 894/896-v, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, IV e V, do Código Penal, pela morte de Neuza Maria da Silva, e 121, § 2°, IV, na forma do art. 14, II, do CP, contra Anaildo da Silva, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, alegando, de modo genérico, que os depoimentos das testemunhas se mostraram contraditórios, muito embora sem trazer qualquer embasamento para que tal afirmação fosse produzida.

Firme nessa premissa, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim de Ocorrência Policial de fls. 28/29, no Relatório de Diligências às fls. 30/31, no Laudo de Exame Cadavérico RG 77.461/2012 (fls. 72/73), das fotografias de fls. 114/131, do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 455/486, do Laudo Complementar de Local de Homicídio de fls. 583/588 e do Laudo de Exame de Microcomparação Balística Complementar de fls. 665/687.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Isso porque, a autoria restou configurada ante a prova testemunhal colhida na instrução processual. Senão, vejamos:

“(...) A testemunha de acusação Sebastião Carlos Carvalho, ouvido em juízo, frisou que estava assistindo um show com seu amigo e, quando resolveu ir embora, o denunciado apareceu e pediu para guardar o capacete em seu carro. Lembra que lhe avisou que estava indo embora, porém ele insistiu para guardar. Achou estranho o pedido do réu, mas guardou mesmo assim.

Se recorda que passou uma viatura da PM no momento e o réu se auto questionou na hora sobre a viatura estar atrás dele. Conhece o denunciado há muito tempo e sabe que ele teve autos e baixos durante sua vida, mas nunca foi uma pessoa ruim para sua pessoa. Sabe que ele foi acusado por algo na comunidade, entretanto ninguém sabe se é verdade, pois ninguém tem prova ou viu. Ao final, falou que é normal a vítima Anaildo ficar agressivo quando ingere bebida alcoólica.

A testemunha de acusação Ronaldo Pellanda, ouvido em juízo, disse que se recorda de algumas coisas sobre os fatos. Em relação ao réu, contou que só sabe de boatos. Ficou sabendo que ele furtava e roubava na região, o Anaildo falou que ele matou a Neuza e tinha um outro boato sobre ele ter matado o “Zé Pimenta”. Confirmou que Anaildo, quando bebia, sempre dizia que quem matou “Zé Pimenta” deveria morrer. Não pode dizer se alguma vez Paulinho presenciou a vítima Anaildo falar algo do tipo.

Acredita que a arma utilizada para matar Neuza era roubada de “Zé Pimenta”. Ao ser questionado, reafirmou que ouviu de Anaildo que quem matou Neuza foi o réu. Frisou que a vítima lhe disse que foi possível ver. Relatou que ele contou que ouviu o disparo e foi até o local para ver, que entre uma madeira e outra, tem um espaço e, com isso, foi possível ver o réu. Em seguida, o denunciado teria apontado a arma na direção da vítima Anaildo e, essa tentativa, teria falhado. Em decorrência disso, teria conseguido fugir.

Ao final, quando indagado, a testemunha confirmou que a história em que o Anaildo teria assassinado seu irmão, é bem parecida com dos fatos em análise. Relatou que foi há muito tempo esse episódio com o irmão de Anaildo.

A testemunha de acusação Paulo Roberto Teodoro, ouvido em juízo, narrou que era vizinho das vítimas, mas não estava lá no momento do crime. Quando ficou sabendo foi para casa. Confirmou que, ao chegar no local do crime, o Anaildo estava desesperado na porta de casa e dizia que o responsável pelo crime era “Paulinho da Bomba”. Frisou que não pode dizer se Paulinho é uma pessoa boa, porém nunca fez nada contra sua pessoa.

Sobre motivação, acredita, que é porque o “Bomba” e o “Baby” foram presos pela morte do “Zé Pimenta”. Em decorrência, o “Bomba” falou com a polícia que o pessoal do Cantagalo andava armado. Com isso, iniciou-se uma confusão. Além disso, a vítima Anaildo dizia que mataria o “Bomba”, quando bebia. Só falava isso quando estava bêbado e estava sempre no bar. Falou que as vítimas, às vezes, tinham um conflito entre elas e nunca as viu brigar com uma pessoa de fora.

A testemunha de acusação Luiz Tarquínio Grillo, ouvido em juízo, contou que “Paulinho” sempre foi seu amigo, mas se afastaram porque começaram os boatos de que ele fez essa “matança” no distrito de Burarama. No dia que ocorreu o crime apurado, estava em uma festa em Jerônimo Monteiro levando seu filho, quando encontrou com “Paulinho” e ele pediu para guardar o capacete no carro. No momento achou estranho e até questionou como que ele estava lá e como iria embora, já que pediu para levar o capacete. Na hora, respondeu que estava de moto e que não era para esquentar a cabeça com isso. Isso era por volta de meia noite, já que a festa acabou esse horário.

No dia seguinte, sua irmã lhe ligou e lhe contou do homicídio e que o suspeito era o denunciado. Informou que de Jerônimo Monteiro até Cantagalo demora cerca de 25 à 30 minutos. Não esteve com “Paulinho” na festa. Encontrou com ele encostado em seu carro, quando estava saindo da festa. Os boatos são de que o réu esta envolvido em outros homicídios. Confirmou que no dia dos fatos, a polícia passou e “Paulinho” disse “será que esses caras já estão atrás de mim?”. Como não sabia de nada, não questionou.

Não sabe o motivo que leva o nome de “Paulo Bomba” ao envolvimento desse crime, tudo o que sabe é por comentário. Quem a todo momento informou que o autor do crime foi “Paulinho” era Anaildo. Ele contou que se escondeu e, por isso, o “Paulinho” não o atingiu.

A testemunha de acusação Juarez Eurico Faustino, ouvido em juízo, disse que estava em casa e ouviu comentários de pessoas na rua, que estavam em uma moto, de que não era para a mulher morrer, ou seja, foi morta por engano. Ouviu essas pessoas dizerem que o agente do crime foi Paulinho e que ele queria matar o esposo da vítima e não ela. Foi possível escutar eles dizerem que o homem só escapou porque pulou a janela. Já tinha ouviu comentários de que “Paulinho” estava envolvido em um assassinato de uma professora. Em conversa informal na delegacia, durante o plantão, com a vítima Anaildo, ele havia dito que o “Paulinho” disparou duas vezes contra sua pessoa, porém a arma mascou.

A testemunha Geossauro Gava, ouvido em juízo, narrou que todos na comunidade de Burarama tinham medo do denunciado, inclusive sua mãe. Havia comentários de que ele era envolvido em vários crimes, como o apurado, e, com sua prisão, tudo ficou mais tranquilo na comunidade. Frisou que “Paulinho” sempre foi uma pessoa de altos e baixos, era muito instável. O comentário que surgiu era de que “Paulinho” queria matar Anaildo e não Neuza.

O Policial Militar Edson Babisque Lima, ouvido em juízo, contou que foi até a residência das vítimas para realizar a ocorrência. Chegando ao local, encontrou a vítima Anaildo e ele lhe informou que uma pessoa chegou gritando e, em seguida, efetuou os disparos. No dia, Anaildo falou que a pessoa que efetuou os disparos se parecia com “Paulinho”. Confirmou, que Anaildo lhe relatou que depois de ter matado a vítima Neuza, o agente teria tentado contra Anaildo, entretanto a arma mascou. A ser indagado, respondeu que estava muito escuro no local e para reconhecer alguém, teria que conhecer a pessoa.

A vítima Anaildo da Silva, ouvido em juízo, narrou que no dia dos fatos, no período noturno, depois de já ter bebido, quando estava deitado, ouviu um barulho na cozinha e sabia que a Neuza estava lá. Quando foi ver o que estava acontecendo, encontrou a Neuza morta no chão e um disparo, que viria em sua direção, mascou. Viu o denunciado pelo vergão de madeira. Em seguida, correu para o quarto. Já conhecia o réu e, por isso, conseguiu reconhecê-lo.

O réu, ao ser interrogado em juízo, disse que faz uso de remédio controlado, por ter depressão, mas no momento está sem fazer o uso. Se recorda um pouco dos fatos narrados e sabe que a vítima é a Neuza. Conhecia-a de vista, porém nunca trocaram um “oi”, apenas com o marido dela Anaildo. Nunca teve problema com ele. Sabe que Anaildo alega que viu sua pessoa atirando, entretanto estava a todo tempo em uma festa que ocorria em Jerônimo Monteiro. Foi preso logo em seguida pelo crime.

Quando foi preso, não sabia que Neuza havia falecido. Na festa em que estava, no dia do crime, fez uso de bebida alcoólica. Quando era mais novo possuía uma espingarda antiga. Deixou de ter arma antes de casar. Nunca teve um motivo para desejar que Neuza ou Anaildo morressem. Ouviu dizer na comunidade que a vítima Anaildo sempre espancava a vítima Neuza. Lembra que o Anaildo tirou a vida do irmão dele. Anaildo sempre foi muito temido pela população. Ao final negou sua participação no crime”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação aos homicídios duplamente qualificado e tentado, em concurso material, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd', do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Posto isso,

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso,
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)